Tribunal: STF
Processo: Rcl 83347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Violação ao decidido na ADC 16. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma do STF que manteve a decisão que julgou procedente a reclamação constitucional para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradições no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC), e não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    4. Quanto à alegada inadmissibilidade da reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, ressalta-se a inaplicabilidade do referido requisito tendo em vista que a reclamação constitucional não se fundamenta exclusivamente em precedentes formados sob a sistemática da repercussão geral (Temas 246 e 1118), mas também em julgado proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, qual seja: ADC 16.



    5. Não há que se falar em aplicação retroativa do Tema 1118 da repercussão geral, tendo em vista que a matéria em questão já foi objeto de análise desta Suprema Corte desde o julgamento da ADC 16, em 2010, corroborado no julgamento do Tema 246, em 2017.



    6. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.